Tribunal: TJPA
Processo: 0805920-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805920-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON MOREIRA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso das provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito, bem como que os indícios de autoria recaem sobre o paciente e um comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente delineada no
decisum
segregatório, devido a gravidade dos delitos perpetrados por este e seu comparsa (roubo majorado pelo concurso de agentes e tentativa de latrocínio), tendo uma das vítimas sido alvejada pelas costas. Cumpre salientar que segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente também figura em outro processo criminal, também por crime contra o patrimônio (roubo majorado por uso de arma e concurso de agentes), e já teve contra si julgamento desfavorável por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Por fim, destaca-se que de que informou o Juízo, até o momento o paciente não se fez presente no processo de origem, pois, não apresentou defesa, nem constituiu advogado nos autos.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

Nº

0805920-23.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES (OAB/PA. nº 14.870)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

PACIENTE:
DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES (OAB/PA. nº 1.4870)
,

em favor de
DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO
,

contra ato do
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA
.

Aduz o impetrante que o paciente tem direito a sua liberdade provisória até que se esgote todos os recursos, ou seja, afirma que está sendo violado a liberdade do paciente e que somente após o transito em julgado da sentença penal condenatória a sua prisão poderia ter sido decretada, uma vez que o processo de origem encontra-se em grau de recurso.

Assevera que o paciente é primário e possui residência fixa e meios de sustento próprio, não necessitando, por estes motivos, de quaisquer meios ilícitos para auferir rendas.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O presente feito foi inicialmente distribuído para relatoria da Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, a qual proferiu despacho levantando a minha prevenção, conforme ID. 5526266.

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5527831)

O Juízo de origem prestou as seguinte informações (ID n. 5547530):

“(...)
Tratam os autos originários da ação penal nº 0000021-74.2020.8.14.0077, onde o paciente fora denunciado, juntamente com THIAGO NASCIMENTO SILVA, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2ª-A, inciso I, e §3º, inciso I, do Código Penal (latrocínio em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, na forma tentada).

Narra a denúncia, oferecida em face de THIAGO NASCIMENTO SILVA e DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO, que, em 26 de janeiro de 2020, por volta das 20h:30min, dois indivíduos, em uma bicicleta, abordaram as vítimas MANOEL LOBATO DOS SANTOS e MARLENE DOS SANTOS LOPES, momento em que o garupa, de posse de uma arma de fogo, desceu e encostou-a junto às costas da vítima MANOEL LOBATO DOS SANTOS, e disse, textuais, “PERDEU, FILHO DA PUTA! PERDEU, PLAYBOY”.

Logo em seguida, o garupa, posteriormente identificado como sendo o paciente DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO, efetuou um disparo, após o que, ambos os indivíduos, evadiram-se do local.

Após o ocorrido, as vítimas comunicaram o fato à polícia e, com base nas características informadas, foi possível efetuar, em 27/01/2020, a prisão do acusado THIAGO NASCIMENTO SILVA, que teria praticado o crime em companhia de DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO, paciente neste writ.

Perante a autoridade policial, THIAGO NASCIMENTO SILVA teria admitido a participação no crime, informando, ainda, que o disparo teria sido realizado por DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO.

Naquela ocasião, considerando que a prisão se dera logo após a prática do delito, a autoridade policial lavrou o flagrante de THIAGO NASCIMENTO SILVA, que fora posteriormente homologada pelo juízo, e convertido em prisão preventiva.

A Autoridade Policial, incontinenti, representou também pela prisão preventiva do paciente DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO; nada obstante, o fez em autos apartados, tombado sob o número 0000022-59.2020.8.14.0077 (pedido de prisão preventiva), tendo sido deferida a respectiva representação, conforme decisão que se junta em anexo.

Em continuidade, nos autos da ação penal nº 0000021-74.2020.8.14.0077; recebida a denúncia, e devidamente citado, o acusado THIAGO NASCIMENTO SILVA apresentou resposta à acusação, enquanto DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO não fora localizado, já que se encontrava em local incerto e não sabido.

O processo nº 0000021-74.2020.8.14.0077 passou a tramitar tão somente em relação ao denunciado THIAGO NASCIMENTO SILVA, ao final do que fora condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão do delito do art. 157, §3º, inciso II, do CPB, tenho sido interposta apelação pela defesa; encontrando-se, pois, o processo em grau de recurso.

No que se refere ao réu DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO, paciente objeto dessa impetração, fora determinada sua citação por edital, sendo que, após decorrido o prazo estipulado, não apresentou resposta, nem constituiu defesa nos autos, até então; e nesse sentido fora determinado o desmembramento processual, o qual resultou no processo nº 0000381-09.2020.8.14.0077, que passa a tramitar nesse juízo, tendo como réu o paciente em questão.

Os autos do processo nº 0000381-09.2020.8.14.0077, atualmente, estão conclusos para decidir sobre as providências a serem adotadas após a citação por edital do acusado, que, até o presente momento, reitere-se, não apresentou defesa, nem constituiu advogado nos autos da referida ação penal nº 0000381-09.2020.8.14.0077.

Saliente-se que o paciente também figura como réu nos autos de outra Ação Penal Ordinária, a de nº 0800099-35.2020.8.14.0077 (em trâmite no sistema PJE), onde responde pelo crime tipificado no art. 157, §2º inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo), além de ter contra si julgada procedente representação por ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 121 do CP, na forma tentada, processo em trâmite no sistema PJE, sob o nº 0004883-59.2018.8.14.0077 (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5728844)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 5547532):

“(...) 8. No caso em apreço, a materialidade do delito encontra-se provada através do depoimento da vítima constante dos autos do IPL em apenso, e os indícios de autoria suficientemente demonstrados através da leitura, igualmente, dos depoimentos colhidos durante a fase pré-processual, configurado, portanto, o fumus commissi delicti.

9. Há confissão de um dos acusados, sem falar que a testemunha CLÉBER MÁRCIO ARAGÃO DIAS, em sede de depoimento policial disse:

Que no dia de ontem 26/01/2020, (domingo) por volta das 21hs30min, tomou ciência de que o Sr. Manoel Lobato dos Santos, conhecido por MANEZINHO, havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo, nas costas, durante uma possível tentativa de assalto, praticada por dois indivíduos, então, imediatamente passaram a realizar diligências constantes e interruptas em busca dos meliantes; com base nas características repassadas pela nacional MARILENE DOS SANTOS LOPES, sobrinha da vitima, a qual estava em sua companhia no momento do fato em questão. Que na manhã de hoje (27/01/2020) ainda em constantes buscas, o IPC - Marinho, entrou em contato com o depoente e com a GU da qual é comandante, e comunicou que por meio das filmagens das câmeras de segurança de uma residência próximo ao local do fato, foi possível identificar os meliantes que praticaram o crime sob investigação, logo que tomaram ciência de que tratava-se dos nacionais conhecidos por DENILSON e THIAGO, companheiro de XÓLA, imediatamente partiram no encalço deles e obtiveram êxito em efetuar a prisão de THIAGO, o qual assumiu a participação no crime em questão e afirmou que foi DENILSON que efetuou o disparo contra a vítima, no instante em que ela correu.

10. Resta perquirir se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, o qual, de novo, somente na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

11. Em verdade, o perigo está intimamente relacionado ao segundo requisito de cautelaridade, qual seja, o periculum libertatis, ou seja, o perigo representado pela liberdade do acusado, que acaba se confundindo com a própria garantia da ordem pública.

12. Traduz-se no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi, bem como a frieza e violência do imputado.

13. Em razão da forma com a qual fora cometido o crime, bem como os relatos dos autos é possível inferir certa frieza do acusado, e total menosprezo pela vida humana, fato esse que, por si só, representa o perigo do estado de liberdade do acusado, o que justifica a adequação e necessidade da medida constritiva excepcional para garantir a ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; vejamos: A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’’ (JSTJ 8/154).

(...)

15. Cabe a ressalva, ainda, de que a existência de condições pessoais favoráveis do acusado (residência fixa, primariedade, bons antecedentes etc.) não é fator garantidor de direito subjetivo à liberdade provisória, se a prisão processual é recomendada por outras circunstâncias fáticas, como se verifica na hipótese.

(...)

17. Forçoso é reconhecer que assiste razão ao douto representante do Parquet, quando anseia ver a prisão requerida decretada, mesmo porque presentes estão os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Justifica-se, portanto, a segregação processual do réu. DISPOSITIVO

18. Ex positis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso das provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito, bem como que os indícios de autoria recaem sobre o paciente e um comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente delineada no
decisum
segregatório, devido a gravidade dos delitos perpetrados por este e seu comparsa (roubo majorado pelo concurso de agentes e tentativa de latrocínio), tendo uma das vítimas sido alvejada pelas costas. Cumpre salientar que segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente também figura em outro processo criminal, também por crime contra o patrimônio (roubo majorado por uso de arma e concurso de agentes), e já teve contra si julgamento desfavorável por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Por fim, destaca-se que de que informou o Juízo, até o momento o paciente não se fez presente no processo de origem, pois, não apresentou defesa, nem constituiu advogado nos autos.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/07/2021